Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704222-88.2020.8.07.0004 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: AK CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA - ME DESPACHO À i. Secretaria, para anotar as inscrições dos i. Advogados da apelada-autora e do apelante-réu (ids. 28601552 e 28617202) para sustentação oral na 26a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 15/09/21. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora